Tribunal: TJDFT
Processo: 0742930-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade em execução fundada em nota promissória, sob o argumento de que a alegação de ilegitimidade ativa por ausência de endosso demanda dilação probatória. O recorrente pleiteia o reconhecimento da ilegitimidade ativa do recorrido e a nulidade da execução, bem como a possibilidade de análise da matéria na via estreita da exceção de pré-executividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a alegação de ilegitimidade ativa do exequente, fundada em suposta ausência de endosso nas notas promissórias, pode ser apreciada por meio de exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de préexecutividade se limita a matérias de ordem pública que prescindem de dilação probatória, o que exclui a análise aprofundada sobre a titularidade do crédito representado pela nota promissória.
4. A nota promissória, preenchidos os requisitos formais do art. 75 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), goza dos princípios da autonomia e da abstração, de modo que a discussão sobre a origem do crédito e sobre a cadeia de endossos é, em regra, irrelevante para o ajuizamento e processamento da execução.
5. A discussão sobre eventual irregularidade na circulação do título exige produção probatória incompatível com a exceção de préexecutividade, devendo ser deduzida em embargos à execução.
6. A legitimidade do portador do título se presume quando preenchidos os requisitos formais da cártula, cabendo ao executado, em sede própria, demonstrar eventual irregularidade na circulação do crédito ou má-fé do exequente.
7. A decisão agravada observa a jurisprudência desta Corte, que afasta a utilização da exceção de pré-executividade para desconstituir título executivo ou para discutir questões que demandam dilação probatória, especialmente em execuções fundadas em nota promissória formalmente regular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade não é via adequada para discutir ilegitimidade ativa fundada em alegada ausência de endosso em nota promissória, quando a controvérsia demanda dilação probatória. 2. Atendidos os requisitos formais da nota promissória previstos no art. 75 do Decreto n. 57.663/1966, presume-se legítimo o portador para promover a execução, sendo a discussão sobre a origem do crédito e sobre a circulação do título matéria própria de embargos à execução."
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 75; CPC, arts. 783 e 784, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010476, AI 0709545-13.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/06/2025, DJe 27/06/2025.